Tribunal: TJMT
Processo: 0003359-15.2015.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003359-15.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA - EPP - CNPJ: 08.202.694/0003-13 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), FRANCISCO GARLET - CPF: 025.271.229-30 (APELADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), FRANCISCO GARLET - CPF: 025.271.229-30 (APELANTE), WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA - EPP - CNPJ: 08.202.694/0003-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
GRAVAME INDEVIDAMENTE INSERIDO PELO BANCO DEPOIS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO ADQUIRENTE DO VEÍCULO – INDISCUTÍVEL INTERESSE NA BAIXA DO GRAVAME – PRELIMINAR REJEITADA – DEPRECIAÇÃO DO CONCEITO COMERCIAL DO VENDEDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL POR PARTE DOS AUTORES – RECURSO DESERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. 1. No caso em que o próprio Banco reconhece que o gravame foi inserido equivocadamente, a baixa do gravame é medida que se impõe. 2. O dano moral passível de indenização somente se configura quando há ofensa aos direitos da personalidade, exatamente como no caso, já que a situação extrapolou o campo do mero aborrecimento, pois a parte autora ficou impossibilitada de gozar livremente do bem por não dispor do documento de circulação em seu nome. 3. A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003359-15.2015.8.11.0045 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO TRIÂNGULO S/A, e também por WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP e FRANCISCO GARLET, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” (Número Único 3359-15.2015.8.11.0045 – Código 108973), ajuizada contra o Banco pelos dois outros apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o Banco providenciasse
“a exclusão/baixa do registro da alienação fiduciária do veículo Ford/250 XLT, placa NJJ-4488, junto ao Sistema Nacional de Gravame – SNG e DETRAN/MT,
e condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, em favor de Francisco. A sentença distribuiu as custas na proporção de 30% para os autores e 70% para o réu, e, ainda, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, e, por fim, condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 59779168).

O Banco apelante alega, preliminarmente, que Francisco é parte ilegítima para figurar no polo ativo processual, já que não possui qualquer relação com a demanda, pois jamais foi proprietário do veículo, e, além disso, no período em que supostamente exerceu posse sobre o bem, o veículo não possuía qualquer gravame.

No mérito, expõe que, com a emissão da Cédula de Crédito Bancário no 491849, realmente foi quitada a Cédula de Crédito Bancário no 467342, ocorrendo a baixa do gravame em 18/12/2014, porém, por equívoco involuntário, o gravame que deveria recair sobre o caminhão VW/8. 150 E Delivery, placa JQN 1795, recaiu novamente sobre o veículo FORD/250 XLT, placa NJJ 4488, na data de 04/03/2015, situação que somente foi percebida após o ajuizamento da ação, quando então o Banco tentou prontamente, mas sem êxito, se compor amigavelmente com os autores.

Aduz que os autores agiram com má-fé, pois, além de não terem entrado em contato para que o problema fosse resolvido, logo que perceberam o equívoco, providenciaram a transferência do caminhão (placa JQN 1795), que havia sido dado em garantia fiduciária na última cédula de crédito bancário emitida, despindo a operação de qualquer garantia e frustrando a futura execução.

Sustenta que os réus não podem solicitar a baixa do gravame do veículo placa NJJ 4488, ainda que tenha sido realizada de maneira equivocada, sob pena de se beneficiarem da própria torpeza e de ficar a instituição financeira impossibilitada de reaver o crédito emprestado.

Em todo caso, diz que a situação não passou de mero erro escusável, que nenhum dano moral causou ao autor, até porque, mesmo que o gravame tivesse sido baixado, a transferência pretendida pelos autores não teria se concretizado em razão das várias multas em aberto lançadas sobre o veículo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, primeiramente, a legitimidade ativa de Francisco seja afastada; no mérito, pede que a sentença seja reformada, e o pedido dos autores julgado improcedente, ou, na pior hipótese, que o valor da indenização seja reduzido (cf. Id. no 59779171).

Em seu apelo, os autores alegam exclusivamente que tanto o valor da indenização quanto o valor dos honorários advocatícios devem ser majorados, de modo que, pelas razões que explanam, pedem o provimento do recurso nesse sentido (cf. Id. n. 59779173).

Apenas o Banco apresentou contrarrazões ao apelo autoral, combatendo suas razões e torcendo pelo seu desprovimento (cf. Id. no 59779179).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta da inicial que a empresa WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP emitiu em favor do Banco Triângulo a Cédula de Crédito Bancário no 467342, envolvendo a concessão de crédito destinado à aquisição da camionete FORD/250 XLT, placa NJJ 4488, RENAVAM 00979425425, e, no mês de dezembro de 2014, contraiu novo empréstimo, gerando a Cédula de Crédito Bancário no 491849, quando então lhe foi concedido o crédito de R$181.775,56, com o qual a emitente quitou a dívida referente à cédula anterior e adquiriu o caminhão VW/8. 150 E Delivery, placa JQN 1795, RENAVAM 00945532482, vinculado à operação por alienação fiduciária.

Sucedeu que, após a quitação da primeira CCB e liberação do gravame que recaia sobre o veículo FORD/250 XLT, placa NJJ 4488, este foi alienado para o coautor Francisco Garlet, e este, no dia 26.01.2015, revendeu o veículo para o terceiro Paulo Dihardy, que deixou de efetuar o pagamento da segunda parcela acordada com Francisco justamente porque o bem continuava alienado ao Banco/apelante, o que levou os autores ao ajuizamento da presente ação.

Antes de qualquer consideração sobre o mérito recursal, observo que os autores foram intimados para que efetuassem o recolhimento do preparo do recurso, mas não cumpriram a obrigação; assim, ausente o preparo sem justificação, o não conhecimento do recurso interposto por

WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP e FRANCISCO GARLET é medida que se impõe.

Quanto à questão da falta de legitimidade ativa de Francisco, suscitada pelo Banco, vejo que a justificativa para a presença dele no feito invoca a suficiência da tradição, ou seja, cuidando-se de bem móvel, a simples transferência do bem já concretiza a legitimidade do comprador que paga o preço e recebe a posse direta do bem; além disso, Francisco teria sido o maior prejudicado, já que passou a sofrer as consequências mais drásticas da manutenção do gravame, porque, embora tendo comprado o veículo, ficou impossibilitado de transferi-lo para o comprador Paulo Dihardy.

Consta dos autos que o veículo foi vendido para Francisco no dia 12.01.2015, conforme instrumento contratual de compra e venda vinculado ao Id. n.

59779493 - pág. 7-9, e no dia 25.01.2015 Francisco vendeu o veículo para Paulo Gihardy Rodrigues (cf. Id. n.

59779493 - pág. 11), porém, não conseguiu realizar a transferência em razão do gravame indevidamente inserido no dia 04/03/2015.

Com efeito, tenho que, neste caso, resta perfeitamente demonstrada a legitimidade de Francisco para figurar no polo ativo da presente demanda, já que possui direto interesse na baixa do gravame, pois, certamente, passou a sofrer as consequências mais nocivas decorrentes do fato de o Banco ter gravado indevidamente o veículo, causando o bloqueio injusto de seu patrimônio.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Quanto ao mérito, o próprio Banco/apelante admite que, com a emissa da Cédula de Crédito Bancário no 491849, ocorreu a quitação da Cédula de Crédito Bancário no 467342, com a baixa do respectivo gravame em 18/12/2014, mas que, confessadamente, por um equívoco seu, o gravame que deveria recair sobre o caminhão dado em garantia no segundo contrato foi novamente inserido no registro do veículo FORD/250 XLT, placa NJJ 4488, na data de 04/03/2015.

O fato de os apelados tenham alienado o bem que garantia o segundo contrato, o que, diga-se de passagem, não se comprovou nos autos, não justifica a permanência do gravame sobre o veículo FORD/250 XLT, placa NJJ 4488, pois, com a emissão da segunda CCB, ocorreu a quitação da dívida contratual que até então estava garantida pelo veículo, não havendo qualquer razão para a constituição ou manutenção do gravame cuja constituição, por ato “equivocado” cometido pelo Banco, passou a bloquear injustamente o patrimônio dos autores, sobretudo do aflito Francisco.

O
dano moral passível de indenização somente se configura quando há ofensa a direitos da personalidade, e, segundo penso, essa situação se configurou no presente caso, pois, tanto aos olhos do comprador Paulo Dihardy, como de todos os demais concidadãos, os autores teriam vendido um bem embaraçado sob a jura de que a dívida já estava quitada, e, de fato, a dívida já estava adimplida, mas como o Banco fizera recair o gravame novamente sobre o bem liberado pela quitação da primeira CCB, a impressão que ficou foi a de que os autores tinham negociado um veículo “enrolado”, dizendo que sobre o mesmo não havia qualquer embaraço, quando, realmente, havia, sim, um gravame a vincular o bem à segunda CCB, o que me parece suficiente à caracterização do dano moral, eis que, por culpa e ação do Banco, os autores passaram por maus negociantes desonestos e indignos de crença.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado
(no caso, a apelante nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, a parte autora, um empresário (cf. Id. n. 59778956 - pág. 6), e do outro, instituição financeira de grande porte), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Admito, pois, que, no caso, o valor arbitrado deve ser mantido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, não conheço do recurso de apelação interposto por WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP E FRANCISCO GARLET, e nego provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO TRIÂNGULO.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021